Tribunal: TJMT
Processo: 0007388-37.2015.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007388-37.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), E.S DA MATA BEZERRA - ME - CNPJ: 11.366.154/0001-18 (EMBARGANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), EUNICE SILVA DA MATA - CPF: 429.917.491-72 (EMBARGANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (EMBARGANTE), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (EMBARGANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (EMBARGANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (EMBARGANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (EMBARGANTE), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (EMBARGANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (EMBARGANTE), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (EMBARGANTE), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (EMBARGANTE), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (EMBARGANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (EMBARGANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (EMBARGANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS E REJEITOU DE ROBERTO ANGELO DE FARIAS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO ATENDIMENTO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ERRO MATERIAL – JUNTADA DE VOTO PRELIMINAR DIVERSO DO JULGAMENTO PROFERIDO – VERIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE FATOS IMPRESCINDÍVEIS À CONTROVÉRSIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS PONTOS ALEGADOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL E REJEITADOS QUANTO À ALEGADA OMISSÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

Devem ser acolhidos os embargos aclaratórios no sentido de corrigir evidente erro material encontradiço nos autos, consistente na juntada equivocada de voto diverso do que foi proferido no julgamento de recurso de apelação.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada.

4. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES: ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS E OUTROS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Roberto Ângelo de Farias
e por
Júlio César Gomes dos Santos
, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil,
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID n. 43926992), que, à
unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos vereadores e, no mérito proveu parcialmente o recurso de Roberto Ângelo de Farias e da Empresa E. S. da Mata Bezerra ME,
para determinar, em relação ao primeiro, a exclusão das penas de perda da função pública e o respectivo cargo em que estiver investido, o ressarcimento dos danos causados ao Município e também reduzir o valor da multa civil, de cinquenta vezes para 10 vezes o valor da última remuneração no cargo de prefeito, mantendo a suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de oito anos, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, pelo prazo de cinco anos e, quanto à

Empresa
E. S. da Mata Bezerra ME
, a exclusão da pena de ressarcimento dos danos causados ao Município
.

Em suas razões (ID n. 45061968), o Embargante
Roberto

Ângelo de Farias
aduz que, o acórdão embargado apresenta omissão quanto a questão relevante que implicaria na total improcedência da demanda, consistente no fato de que foram realizadas diversas doações de terrenos municipais às mais variadas pessoas, sem qualquer vínculo com o Embargante e não especificamente apenas e tão-somente a que se refere estes autos, o que afastaria a tese de que pretendia beneficiar determinada pessoa.

Sustenta, também, a existência de omissão em relação à existência de todos os pareceres jurídicos exigíveis de todos os órgãos competentes do Município de Barra do Garças para realização da doação sob exame, o que entende afastar o ato de improbidade administrativa.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração,
para fins de sanar as omissões apontadas e, ainda, para o prequestionamento explícito da matéria (artigo 489, parágrafo primeiro, incisos IV e VI, e artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil vigente).

As contrarrazões vieram no ID n. 47641997, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

Por sua vez,
o
Embargante Júlio César Gomes dos Santos
(ID no 45272991)
sustenta que há erro material no inteiro teor do voto disponibilizado no ID n. 43926992, uma vez que não reflete o resultado do julgamento, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva por ele suscitada.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para suprimir a contradição apontada no inteiro teor do voto colacionado no (ID 40338983), para confirmar com o Acórdão da C. Câmara (Id 43926992) e o voto oral desta Relatora, quando da realização da Sessão realizada em 18/05/2020.

Alternativamente,
caso tenha ocorrido um mero erro material na publicação, requer-se ainda que seja retificado o inteiro teor do voto da Relatora (ID 40338983) para conformar com o Acórdão da C. Câmara (Id 43926992) e o voto proferido oralmente, de ofício e monocraticamente, pois não há alteração no Acórdão proferido pelo Órgão Colegiado.

As contrarrazões vieram no ID n. 47730959, pugnando pelo acolhimento dos embargos, ante a existência de erro material no voto disponibilizado por esta Relatora com o resultado do julgamento proferido na sessão do dia 18-5-2020.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 3 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Do Recurso interposto por Júlio César Gomes dos Santos (ID no 45272991)

O
Embargante Júlio César Gomes dos Santos
(ID no 45272991)
sustenta que, há erro material no inteiro teor do voto disponibilizado no ID n. 43926992, uma vez que não reflete o resultado do julgamento, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva por ele suscitada.

Analisando os autos, constato que, por equívoco, foi lançado e disponibilizado voto rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, ou seja, com resultado diverso do julgamento proferido na sessão do dia 18-5-2020, que à unanimidade acolheu a referida preliminar.

A propósito, peço vênia para transcrever o teor do voto correto:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PARLAMENTAR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os vereadores Apelantes
Ailton, Celson, Geralmino, José Maria, Maria José, Odorico, Paulo César Raye, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo, Valdei, Valdemir, Welinton e Júlio César Gomes dos Santos,
alegam que praticaram ato típico da função legislativa, o que entendem afastar a aplicabilidade da Lei no 8.248/92, em face da imunidade constitucional do parlamentar municipal, razão pela qual, pugnam pela extinção do processo, ante a ilegitimidade passiva dos vereadores referidos nesta ação.

Inicialmente, ressalto que, embora já tenha proferido julgamento em casos idênticos ao dos presentes autos, no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva dos vereadores por imunidade parlamentar por entender que deveriam ser responsabilizados por tratar de leis de efeitos concretos, revejo meu posicionamento, com base no julgamento proferido no Recurso Extraordinário no 600/063, o qual foi decidido sob a sistemática da Repercussão Geral, em que restou pacificado que a
imunidade material concedida aos vereadores,
por suas
opiniões, palavra e votos
, nos limites do artigo 29, inciso VIII, da CF, impediria a responsabilização destes, tanto na seara cível, quanto na seara criminal.

A propósito, peço vênia para transcrever a emenda do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO
. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese:
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos
.

(RE 600063, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 15-5-2015).

De acordo com o que restou defendido no voto condutor daquele recurso, da lavra do Ministro Roberto Barroso, caso os atos a que se pretendem responsabilizar os vereadores tenham se dado na ‘circunscrição do município e no exercício do mandato’, não há que se falar em ocorrência de responsabilidade civil ou criminal, uma vez estar o agente amparado pela
imunidade

material
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - IMUNIDADE MATERIAL DE VEREADOR
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1.
Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

2. Além de o entendimento firmado no acórdão recorrido amoldar-se às orientações firmadas pelo Excelso Pretório e por este Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ, para superar a conclusão a que chegou a Corte estadual, no sentido de que, observada a respectiva circunscrição do município, as ofensas irrogadas pelo ora recorrente, na condição de vereador, não guardariam a devida relação de pertinência com o exercício de seu mandato, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova insertos nos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1775253/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/6/2019).

In casu
, considerando que são atribuídas aos Vereadores Apelantes a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da aprovação de lei de efeito concreto supostamente contrária ao interesse público, ou seja, por ato realizado no exercício da atividade parlamentar, dentro da Tribuna da Câmara Municipal de Barra do Garças, devem ser amparados pela imunidade material.

Assim,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelos Vereadores Apelantes e, consequentemente, reformo a sentença recorrida para julgar improcedente a ação civil pública em relação a eles, restando prejudicados os demais fundamentos da defesa.

É como voto.

Desse modo, havendo erro material, este merece ser corrigido, porquanto o voto proferido por esta Relatora e acompanhado pelos demais Desembargadores, foi no sentido de ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelos Vereadores Apelantes Ailton, Celson, Geralmino, José Maria, Maria José, Odorico, Paulo César Raye, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo, Valdei, Valdemir, Welinton e Júlio César Gomes dos Santos e, consequentemente, reformar a sentença recorrida para julgar extinta a ação civil pública em relação a eles, restando prejudicados os demais fundamentos da defesa.

A jurisprudencia pátria trilha o mesmo norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA AUTORA/APELADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTS. 1030, II, DO CPC E 109 E 110 DO RI/TJPR.
ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO DIVERSO. VÍCIO VERIFICADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(TJ-PR - ED: 00077028720138160044 PR 0007702-87.2013.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 11/03/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
ERRO MATERIAL. JUNTADA DE ACÓRDÃO DIVERSO NOS AUTOS. Há de se acolher os aclaratórios no sentido de corrigir evidente erro material encontradiço nos autos. Hipótese em que acórdão diverso fora equivocamente juntado nos autos. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJ-GO - HC: 04145124520198090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 14/8/2019). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Júlio César Gomes dos Santos (ID no 45272991) para determinar a correção de erro material relativo ao lançamento equivocado do voto preliminar de ilegitimidade passiva, a fim de que seja disponibilizado o voto correto, que acolheu a referida preliminar e consequentemente, reformou a sentença recorrida para julgar extinta a ação civil pública em relação aos vereadores, restando prejudicados os demais fundamentos da defesa.

Do Recurso interposto por Roberto Ângelo de Farias (ID n. 45061968)

Em suas razões (ID n. 45061968), o Embargante
Roberto

Ângelo de Farias
aduz que, o acórdão embargado apresenta omissão quanto
a questão relevante que implicaria na total improcedência da demanda, consistente no fato de que foram realizadas diversas doações de terrenos municipais às mais variadas pessoas, sem qualquer nenhum vínculo com o Embargante e não especificamente apenas e tão-somente a que se refere estes autos, o que afastaria a tese de que pretendia beneficiar determinada pessoa.

Sustenta, também, a existência de omissão em relação à existência de todos os pareceres jurídicos exigíveis de todos os órgãos competentes do Município de Barra do Garças para realização da doação sob exame, o que entende afastar o ato de improbidade administrativa.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante Roberto Ângelo de Farias é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, conforme entendimento pacífico do STJ,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). [Destaquei]

Com efeito, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, porquanto, concluiu que a caracterização do ato ímprobo praticado pelo ora Embargante em benefício da Empresa

E. S. DA MATA BEZERRA ME restou evidenciada pela inobservância aos ditames da Lei n. 8.666/93, a qual prevê que a alienação de bens imóveis da Administração Pública deve se subordinar à existência de interesse público devidamente justificado, a qual dependerá de autorização legislativa, mediante avaliação prévia e de licitação na modalidade concorrência.

Consta expressamente do acórdão embargado que,
a doação realizada pela Lei do Município de Barra do Garças no 3.510/2014, de 27 de fevereiro de 2014, não foi precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, uma vez que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa.

Destacou-se, também que,
o interesse público não está devidamente justificado, pois a mera geração de empregos não é suficiente para fundamentar a doação de bem imóvel pertencente ao Poder Público sem prévia licitação. Fosse assim, toda e qualquer empresa que pretendesse se instalar no Município poderia, a critério único e exclusivo do gestor, ser privilegiada com tal benefício.

Consignou, ainda, que,
no caso dos autos, restou comprovada a ocorrência da doação dos imóveis, sem a observância das formalidades legais (art. 10, III), mas sem a consequente lesão ao erário, tendo em vista a reversão do imóvel ao Município, nem por isso se poderá afastar a incidência da improbidade administrativa se ficar demonstrada a intenção dos Requeridos, ora Apelantes, de violar algum ou alguns dos princípios administrativos.

Nesse aspecto, ao contrário do consignado pelo Embargante,
o fato de que foram realizadas diversas doações de terrenos municipais às mais variadas pessoas
, bem como a
existência de pareceres jurídicos exigíveis de todos os órgãos competentes do Município de Barra do Garças para realização da doação sob exame
, não afastam a conclusão adotada por esta Relatora no sentido de que restou caracterizado o ato ímprobo em razão de a doação realizada pela Lei do Município de Barra do Garças no 3.510/2014, de 27 de fevereiro de 2014, não ter sido precedida de licitação, o que afronta as disposições da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, já que não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

No que tange ao prequestionamento pretendido,
é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal,
não sendo necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma;

Data

do

Julgamento:

21-10-2004;

Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, Publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Assim, da simples leitura dos fundamentos do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, trazendo inclusive à colação entendimentos jurisprudenciais.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Júlio César Gomes dos Santos (ID no 45272991) para corrigir erro material relativo ao lançamento equivocado no sistema de voto preliminar de ilegitimidade passiva diverso do julgamento realizado em 18-5-2020, a fim de que seja disponibilizando o voto correto, que acolheu a referida preliminar e consequentemente, reformou a sentença recorrida para julgar extinta a ação civil pública em relação aos vereadores, restando prejudicados os demais fundamentos da defesa; e,
REJEITO

os embargos declaratórios opostos por Roberto Ângelo de Farias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020